Tribunal: STF
Processo: HC 71274
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Impetração  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  contra
acórdão do Superior Tribunal de Justiça (em Recurso Especial), quando
deveria  ter sido  enderecado  contra o  do  Tribunal de  Justiça (em
Apelação).
          Não conhecimento do pedido.
1.         Se o  Superior Tribunal  de Justiça,  ao julgar  o Recurso
Especial,  não examinou, nem  podia examinar, nem  mesmo de oficio, a
questão  somente agora suscitada na impetração do "writ", não e ele o
órgão judiciario apontavel, como autoridade coatora.
2.         Como tal, deveria ter sido apontado o Tribunal de Justiça,
que  julgando apelação, que lhe devolvera toda a matéria do processo,
podia,  em tese, mesmo de oficio, ter apreciado tal questão (falta de
intimação  do Defensor constituido para a defesa previa e demais atos
do processo).
3.         Não podendo o S.T.F.  alterar a petição inicial do "H.C.",
para  apontar como autoridade coatora o T.J., em lugar do S.T.J., nem
considerar  prestadas, por aquele, as informações prestadas por este,
a  solução e  o  não conhecimento  do  pedido, com  ressalva  de nova
impetração contra o acórdão estadual.
4.        "H.C." não conhecido, com essa ressalva.